Tribunal: TJSP
Processo: 1007515-35.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – Cumulação com repetição do indébito – Cartão de crédito – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se reconheça inexigível a dívida, ausente ilícito respectivo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.